Tribunal: TJES
Processo: 0021993-73.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0021993-73.2015.8.08.0035
APELANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
APELADOS:
CLEONICE GONÇALVES FERREIRA e JOSÉ PEDROSA MOURA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. ERRO DE PROCEDIMENTO RECONHECIDO. OMISSÃO DO JUIZ EM HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTABULADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE CUSTAS REMANESCENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUANTO AOS HONORÁRIOS QUANTO AO ACORDO HOMOLOGADO E CONSEQUENTE PERDA DO OBJETO DO PLEITO INICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Incorreu em erro de procedimento o Magistrado Singular ao julgar o mérito da causa quanto aos pedidos de rescisão contratual e devolução dos valores mensais pagos. Afinal, o Juiz deveria ter se limitado a homologar o acordo entabulado entre as partes quanto à pretensão de devolução das parcelas mensais avençadas, já que devidamente representadas por procuradores com poderes para transigir e nesse capítulo, extinto o processo na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. E, via de consequência, reconhecido a perda do objeto quanto à pretensão de rescisão contratual (art. 485, VI, do CPC).
2) Eventual descumprimento do acordo deverá ser dirimido na instância de origem. Digo isso, pois, apesar de a apelante afirmar o pagamento do acordo desde 16/07/2018, não trouxe aos autos o comprovante respectivo, o que impossibilita que este juízo se pronuncie explicitamente sobre a não incidência de acessórios legais. Afinal, as partes não dispensaram a incidência de juros e correção, apenas reconheceram que naquela data o valor aceito correspondia à R$6.173,79 (seis mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos), ou seja, 76% (setenta e seis por cento) do total pago pela unidade imobiliária em apreço. Em suma, não houve expressa renúncia à incidência de acessórios legais. Por outro lado, friso, não tenho elementos para verificar a quitação do acordo, porque não juntado ao caderno processual o comprovante.
3) Agiu com acerto o Juiz ao reconhecer a sucumbência recíproca, na medida em que o art. 90, §2º, do CPC, é explícito no sentido de que “havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente”.
4) Contudo, a apelante está correta ao postular a dispensa do pagamento das custas remanescentes, já que o §3º, do art. 90, do CPC, expressamente consagra que “se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”. Portanto, tendo o acordo se implementado na audiência de instrução e julgamento, ou seja, antes da sentença, não incidem as custas remanescentes.
5) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para anular em parte a sentença objurgada, com decisão integrativa, apenas e tão somente para: (i) homologar o acordo entabulado entre as partes na audiência de instrução e julgamento (fls. 243/244), consistente na devolução, por Santos Neves Planejamento e Incorporação Ltda, de 76% (setenta e seis por cento) dos valores pagos pelos autores apelados, Cleonice Gonçalves Ferreira e José Pedrosa Moura, em relação ao contrato alvo desta lide, correspondente à importância de R$6.173,79 (seis mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos), na data da AIJ, julgando extinto o feito nesse aspecto, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC; (ii) reconhecer a perda do objeto quanto ao pleito inicial de rescisão contratual, extinguindo o feito nesse ponto na forma do art. 485, VI, do CPC; e (iii) dispensar as partes do pagamento das custas remanescentes, na forma do art. 90, §3º do CPC. Outrossim, mantêm-se os demais termos do édito sentencial, que reconheceu a sucumbência recíproca no capítulo alvo de homologação de acordo; e rejeitou o pleito inaugural de restituição da taxa de adesão /”corretagem”, com a fixação de honorários respectivos, o que não foi alvo de apelo voluntário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
(fls. 370/320), com vistas ao reexame parcial da r. sentença objurgada (fls. 274/280), com decisão integrativa (fls. 304/305), que, em sede de “ação de rescisão contratual c/c devolução de valores” proposta por
CLEONICE GONÇALVES FERREIRA e JOSÉ PEDROSA MOURA
, em face de Santos Neves Planejamento e Incorporação Ltda e Francisco Imóveis Ltda, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a rescisão contratual e condenar a Incorporadora na devolução de 76% (setenta e seis por cento) dos valores mensais pagos pelos autores à Incorporadora, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária; e
(ii)
rejeitou o pleito inaugural de restituição da taxa de adesão /”corretagem”.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à:
(i)
desconsideração, pelo juízo de origem, do acordo firmado entre as partes na audiência de instrução e julgamento quanto à devolução de 76% (setenta e seis por cento) dos valores mensais pagos pelos autores, com a intenção de prosseguimento da lide apenas quanto à devolução da taxa de adesão/”corretagem”;
(ii)
sucumbência integral dos autores recorridos no que se refere à verba honorária, com a dispensa das custas remanescentes, na forma do art. 90, §3º, do CPC; e
(iii)
desnecessidade de incidência de juros de mora e correção monetária, já que na AIJ foi aceito o valor total correspondente à R$6.173,79 (seis mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos).

De fato, analisando o caderno processual, noto que na audiência de instrução e julgamento (fls. 243/244) a sociedade empresária
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
propôs a devolução de 76% (setenta e seis por cento) da importância paga pelos autores recorridos, referente ao contrato objeto desta ação, conforme deliberado em assembleia realizada em 31/01/2017. Verifico que nesse mesmo ato processual os autores apelados aceitaram a proposta de acordo, requerendo expressamente o prosseguimento da lide apenas e tão somente quanto à taxa de adesão/”corretagem”.

Na mencionada ata de assembleia geral ordinária do Condomínio Residencial Edson Rezende, realizada em 31/01/2017, houve a deliberação acerca da possibilidade de dissolução do condomínio e desistência do empreendimento (fls. 252/256). Na ocasião, foi apresentada aos condôminos a relação de valores aportados ao caixa do condomínio quanto ao custo da obra, despesas realizadas e saldo remanescente em caixa, de forma a demonstrar a possibilidade de dissolução do condomínio, com a devolução do terreno aos proprietários permutantes e o reembolso dos valores remanescentes de 76% (setenta e seis por cento) do total pago por unidade. Na oportunidade, a construtora ressaltou que não se tratava de rescisão contratual, mas sim de dissolução do condomínio.

Portanto, os autores apelados, aceitaram na AIJ a proposta de acordo referida, anuíram ao que restou estabelecido em assembleia acerca da dissolução do condomínio, o que importa a perda do objeto quanto ao pedido de rescisão contratual.

Dessa forma, incorreu em erro de procedimento o Magistrado Singular ao julgar o mérito da causa quanto aos pedidos de rescisão contratual e devolução dos valores mensais pagos.
Afinal, o Juiz deveria ter se limitado a homologar o acordo entabulado entre as partes quanto à pretensão de devolução das parcelas mensais avençadas
, já que devidamente representadas por procuradores com poderes para transigir (fls. 24-26 e 114) e nesse capítulo, extinto o processo na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. E, via de consequência, reconhecido a perda do objeto quanto à pretensão de rescisão contratual (art. 485, VI, do CPC).

Registro que eventual descumprimento do acordo deverá ser dirimido na instância de origem. Digo isso, pois, apesar de a apelante afirmar o pagamento do acordo desde 16/07/2018, não trouxe aos autos o comprovante respectivo, o que impossibilita que este juízo se pronuncie explicitamente sobre a não incidência de acessórios legais. Afinal, as partes não dispensaram a incidência de juros e correção, apenas reconheceram que naquela data o valor aceito correspondia à R$6.173,79 (seis mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos), ou seja, 76% (setenta e seis por cento) do total pago pela unidade imobiliária em apreço. Em suma, não houve expressa renúncia à incidência de acessórios legais. Por outro lado, friso, não tenho elementos para verificar a quitação do acordo, porque não juntado ao caderno processual o comprovante.

No que diz respeito aos ônus de sucumbência, entendo que agiu com acerto o Juiz ao reconhecer a sucumbência recíproca, na medida em que o art. 90, §2º, do CPC, é explícito no sentido de que “havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas,
estas serão divididas igualmente
”.

Contudo, a apelante está correta ao postular a dispensa do pagamento das custas remanescentes, já que o §3º, do art. 90, do CPC, expressamente consagra que “se a transação ocorrer antes da sentença,
as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes
, se houver”. Portanto, tendo o acordo se implementado na audiência de instrução e julgamento, ou seja, antes da sentença, não incidem as custas remanescentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
(fls. 370/320) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular em parte a sentença objurgada (fls. 274/280), com decisão integrativa (fls. 304/305) apenas e tão somente para:

(i)
homologar o acordo entabulado entre as partes na audiência de instrução e julgamento (fls. 243/244), consistente na devolução, por Santos Neves Planejamento e Incorporação Ltda, de 76% (setenta e seis por cento) dos valores pagos pelos autores apelados, Cleonice Gonçalves Ferreira e José Pedrosa Moura, em relação ao contrato alvo desta lide, correspondente à importância de R$6.173,79 (seis mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos), na data da AIJ, julgando extinto o feito nesse aspecto, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC;

(ii)
reconhecer a perda do objeto quanto ao pleito inicial de rescisão contratual, extinguindo o feito nesse ponto na forma do art. 485, VI, do CPC; e

(iii)
dispensar as partes do pagamento das custas remanescentes, na forma do art. 90, §3º do CPC.

Outrossim, mantenho os demais termos do édito sentencial, que reconheceu a sucumbência recíproca no capítulo alvo de homologação de acordo; e rejeitou o pleito inaugural de restituição da taxa de adesão /”corretagem”, com a fixação de honorários respectivos, o que não foi alvo de apelo voluntário.

Dado o parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2023 às 18:01:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47320014082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR